Tribunal: CARF
Processo: 12448.915450/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915450/2012-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.987 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Embargante
DEVAT07
Interessado
DATAMEC S/A SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO.
São cabíveis embargos para sanar erro de fato na indicação do direito
creditório reconhecido, evitando-se assim possíveis erros na liquidação do
julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para sanar erro de fato na indicação do direito
creditório reconhecido no montante de R$901.915,64.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915450/2012-71
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.987 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.915450/2012-71

Relatório
Trata-se de Embargos decorrentes de manifestação da DEVAT07, apresentada em
face do Acórdão no 1401-003.498, de 12 de junho de 2019, por meio do qual a 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção, que à unanimidade deu provimento ao Recurso Voluntário, em Acórdão
assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de restituição/compensação
devem ser computados os valores dos pagamentos realizados em ação judicial,
nesse caso desde que albergadas por depósito no montante integral.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO
DIREITO EM QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS
INTEGRALMENTE
OS
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
QUESTÃO
DE
CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À FORMA.
Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava ação que
questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido após
formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram integralmente
depositados judicialmente, em conta única do Tesouro.
Negar que tais depósitos componham o saldo negativo pleiteado, é impor ao
contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais, negar tal reconhecimento
seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda contra o Fisco, o que fere o
interesse da Administração Pública.

Por meio do Despacho de fl. 416, a DEVAT07 encaminhou os autos ao CARF,
solicitando que seja informado o valor do crédito reconhecido, considerando o Acórdão no 1401-
003.498. Esse despacho foi recebido como Embargos de Declaração (fls. 419/420), por entender
que a ausência do valor do crédito reconhecido trata-se de possível erro material.
Em sede de despacho de admissibilidade o Ilmo. Presidente concluiu que:

No mesmo sentido – e por economia processual –, entendo que o ponto questionado da
decisão, por auditor-fiscal daquela unidade, pode ser recebido e analisado por este
Colegiado, visto tratar-se de solicitação emitida pela autoridade encarregada da
liquidação da compensação pleiteada.

Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.987 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.915450/2012-71

Desse modo, os autos foram encaminhados para apreciação dos Embargos e
inclusão em pauta de julgamento.
Em 02/04/2024 a Recorrente apresenta petição às fls. 424 e 425 aduzindo ter
aderido ao programa de Redução de litigiosidade requerendo a suspensão do andamento do
processo n. 12448.720659/2012-58.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os embargos foram apresentados pela Unidade de Origem e recebidos como
Embargos Inominados e possuem por objetivo sanar suposto erro material, por lapso manifesto,
para que seja indicado concretamente o valor do crédito reconhecido.
Isto porque, segundo a unidade de origem o Acórdão embargado não teria
informado o valor do crédito reconhecido.
Com efeito, a parte dispositiva do r. Acórdão não indicou o valor reconhecido por
esta TO.
Assiste razão aos embargos.
Isto porque, como descrito no voto embargado:

Basicamente, o não reconhecimento do saldo negativo decorreu do fato de a DRF: (i)
não confirmar a diferença do valor de retenção pleiteado pela interessada, R$ 2.045,54,
relativo a fonte pagadora Intelig Telecomunicações S/A, CNPJ 02.421.421/0001-11,
conforme pesquisa efetuada ao SISTEMA DIRF; (ii) não considerar na formação do
saldo negativo de estimativas mensais objeto de depósito judiciais, realizados nos autos
da Ação Declaratória n° 2000.51.01.015009-0, que posteriormente foram convertidos
em renda da União, nos estritos termos do artigo 10 da Lei n° 11.941/2009.
Inicialmente, quanto à análise do direito creditório, passo a apreciar o primeiro
fundamento para o seu não reconhecimento.
Como relatado, o contribuinte não questionou em sua Manifestação de Inconformidade
de forma específica o não reconhecimento do IRRF acima referido. Desta forma, a
matéria resta preclusa e seu julgamento é definitivo.

Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.987 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.915450/2012-71

Assim, no que se refere à formação do crédito pleiteado no valor integral de R$
903.961,18, o objeto de discussão no Acórdão da DRJ girava em torno do reconhecimento ou
não das parcelas de R$ 2.045,54 (retenções na fonte) e o montante de R$ 7.445.053,10
(depósitos judiciais) na composição do imposto total pago que geraria o SN pleiteado.
Pois bem, quanto as retenções na fonte o Recurso Voluntário delas não tratou
concretamente, razão pela qual esta TO entendeu que a decisão pelo não reconhecimento seria
definitiva.
Entretanto, no que se refere aos depósitos judiciais, entendeu esta TO que os
mesmos deveriam ser integralmente reconhecidos vez que já convertidos em renda à União.
Desta feita, o contribuinte pleiteou o crédito com a seguinte composição:

Assim é que, não tendo sido reconhecido o valor de R$ 2.5045,54 das retenções
na fonte informadas, mas tendo sido reconhecida a integralidade dos depósitos judiciais, tem-se
que o valor do direito creditório a ser reconhecido ao contribuinte deve ser de R$ 901.915,64 (R$
903.961,18 – R$ 2.504,54).
Quanto à petição protocolada às fls. 424 e 425 entendo que a mesma não interfere
no prosseguimento do presente julgamento vez que não há, nos autos, pedido expresso de
suspensão ou desistência do presente processo, mas sim relativo ao processo n.
12448.720659/2012-58.
Outrossim, tratando-se de processo de PER/DCOMP o que é posto em análise é a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Se o contribuinte optou por reconhecer e pagar o débito
confessado objeto da presente compensação, isso não afeta a análise do direito creditório,
cabendo à unidade de origem verificar se remanesce ou não débito a ser compensado.
Ademais, conforme se verifica do presente voto, os presentes Embargos
Inominados prestaram-se, tão somente, para sanar erro de fato e indicar de forma expressa o
valor do direito creditório já reconhecido anteriormente. Assim, não houve efeitos infringentes e
absolutamente nenhum prejuízo ou mudança material na decisão já proferida.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.987 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.915450/2012-71

Desta forma, diante do quanto exposto, oriento meu voto por acolher os embargos
inominados, sem efeitos infringentes, para sanar erro de fato na indicação do direito creditório
reconhecido no montante de R$ 901.915,64.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 468
DF CARF MF
Original